Tribunal: TJDFT
Processo: 0705524-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705524-67.2020.8.07.0000 RECORRENTE: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP RECORRIDO: LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA. ILEGALIDADE DE RECUSA DE OFERTA DE BEM À PENHORA. QUESTÃO ESTRANHA À PRESENTE DEMANDA. 1. Nos termos do art. 919, caput e § 1o, do CPC/15, pode ser atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. A prévia garantia do juízo constitui requisito indispensável ao acolhimento do pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor, o que não foi observado no caso em comento. A simples indicação de bens penhoráveis não atende ao comando legal. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 5o, 805 e 919, caput e §1o, todos do Código de Processo Civil, afirmando que o painel indicado para garantia do juízo, que foi objeto do contrato firmado, foi injustificadamente rejeitado pelo recorrido, e que a execução está correndo pelo meio mais oneroso ao recorrente, pois indicou bem em substituição, não havendo motivos para ter sido indeferido. Acrescenta, ainda, que demonstrou ter preenchido todos os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida postula que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ALEXANDRE LINES MACHADO, OAB/GO 17.275 e HENRIQUE FACHETTI MACHADO, OAB/GO 47.541. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Nesse sentido, confira-se recente julgado: AgInt no REsp 1781815/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 24/9/2020. O apelo também não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 5o, 805 e 919, caput e §1o, todos do Código de Processo Civil, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). Nesse entendimento, necessário mencionar recente decisão: AgInt no AREsp 1667180/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2020). Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam realizadas em nome dos advogados ALEXANDRE LINES MACHADO, OAB/GO 17.275 e HENRIQUE FACHETTI MACHADO, OAB/GO 47.541. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034